Tribunal: CARF
Processo: 10315.000265/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/05/2005
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ADICIONAL PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. SAT/GILRAT.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica e o adicional para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho - GILRAT, para financiamento das aposentadorias especiais de segurados expostos a condições especiais de trabalho de forma permanente, não intermitente, devido pela pessoa jurídica que possui segurado em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no 99).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com no mínimo 10 dias de antecedência da data do julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto a parte ou seu patrono acompanhar a publicação da pauta, podendo então, adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.000265/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.018 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
IINDL. BOPIL DE CALÇADOS LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/05/2005
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ADICIONAL PARA APOSENTADORIA
ESPECIAL. SAT/GILRAT.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica e o adicional para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho -
GILRAT, para financiamento das aposentadorias especiais de segurados
expostos a condições especiais de trabalho de forma permanente, não
intermitente, devido pela pessoa jurídica que possui segurado em condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA
CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial será de 5 anos a contar
da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000265/2008-83
Fl. 1665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000265/2008-83

PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente
incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF
-
APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a
divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com no mínimo 10 dias de
antecedência da data do julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos
arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de
julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio
de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet. Deve portanto a parte ou seu patrono acompanhar a publicação da
pauta, podendo então, adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar
sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às
competências 04/1999 a 11/2000, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca
Amoni (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Decisão-Notificação no
05.401.4/0207/2007 (fls. 885/890), do Serviço de Contencioso Administrativo Previdenciário da
Delegacia da Receita Previdenciária em Fortaleza, de 14 de dezembro de 2005, que julgou
procedente em parte o lançamento relativo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD - DEBCAD 35.667.786-9.
Fl. 1666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000265/2008-83

Consoante o “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”,
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 105/111), trata-se de crédito tributário lançado
contra a pessoa jurídica acima identificada, relativo a contribuições previdenciárias devidas,
destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre o valor das remunerações pagas a segurados
empregados que se encontravam expostos aos agentes nocivos ambientais de trabalho. O
lançamento corresponde ao adicional para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho –
GILRAT, para financiamento das aposentadorias especiais de segurados expostos a condições
especiais de trabalho de forma permanente, não intermitente por 25 anos.
Ainda de acordo com o Relatório, os valores das remunerações foram arbitrados e
lançados por aferição indireta com base nas folhas de pagamento e salário e nas demonstrações
ambientais de trabalho apresentadas pela contribuinte. No período de abril de 1999 a novembro
de 2003 foi considerado o valor da folha total menos o pessoal administrativo (escritório), pois
nas folhas desse período os segurados da fábrica constavam com função única de operário,
inviabilizando assim o arbitramento por função. A partir de dezembro de 2003, o contribuinte
passou a utilizar sistema eletrônico de Folha de Pagamento, dessa forma, as remunerações para
efeito do lançamento foram determinadas por arbitramento e por função. Constam nas Planilhas
8 e 9 (anexos da NFLD) os totais das remunerações arbitradas para efeito do lançamento. O
“item 4” do Relatório da NFLD apresenta os seguintes motivos ensejadores do lançamento por
aferição indireta:
4. MOTIVOS DA AFERIÇÃO
1- Não foram apresentados os PPP — Perfil Profissiográfico Previdenciário dos
segurados expostos aos agentes nocivos de todo o período fiscalizado.
2- Não foram apresentados os LTCAT — Laudo Técnico de Condições Ambientais de
Trabalho dos anos de 2001 e 2002.
3- Não foram mensurados os agentes químicos em nenhum Laudo apresentado pela
empresa, apesar de presentes no ambiente de trabalho e sujeitos a medições conforme o
constante na NR (Norma Regulamentadora ) 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, e
no Decreto 3.048/99. Ex: Negro de fumo, presente no setor fabricação, dentre outros
relacionados nos LTCAT apresentados pela empresa nos anos de 2003 e seguintes.
Impossibilitando assim, a identificação de quem estava exposto acima ou abaixo do
limite de tolerância (com direito ou não de aposentaria especial aos 25 anos de
trabalho).
4- Nas demonstrações ambientais apresentadas pela empresa não constam se- o uso dos
EPIs são capazes de minimizar (e em que percentuais minimizariam), ou neutralizar os
níveis de exposições aos agentes nocivos. Também não constam nas. Demonstrações
com que frequência (períodos), os EPI deveriam ser trocados.
5- Apesar do PPRA — Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais de 02/2003 a
02/2004 recomendar o enclausuramento das fontes de ruídos, até a visita às
dependências da fábrica ( Dezembro de 2005), não haviam enclausuramento das fontes
de ruído em nenhum setor da empresa, e em muitos os setores observou-se o não uso
dos EP1s, apesar de a empresa demonstrar que entrega tais equipamentos aos segurados.
Em todos os relatórios anuais do PCMSO — Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional existiam altos percentuais de exames audiométricos alterados, o que
comprova o não uso dos EPIs ou a insuficiência dos mesmos para eliminarem os riscos.
A adoção de Equipamento de Proteção Individual (EPI) que atenue a nocividade aos
limites de tolerância, sett considerada, desde que respeitado o disposto na NR-06 do
MTE e assegurada e devidamente registrada pela empresa a observância:
a) da hierarquia estabelecida no item 9.3.5.4 da NR-09 do MTE (medidas de proteção
coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização
Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000265/2008-83

de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EP1 somente em situações de
inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade A implementação do EPC ou, ainda,
em caráter complementar ou emergencial).
b) das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo,
conforme especificação técnica do fabricante, ajustada As condições de campo.
c) do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do MTE
d) da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada
mediante recibo assinado pelo usuário em época própria.
e) da higienização.
6- Ficou demonstrado pela análise dos documentos apresentados e pela visita ao local
das atividades da empresa, que a mesma não gerencia adequadamente seus riscos. Ver
relatório de análise das demonstrações ambientais e da visita As dependências da
empresa anexa ao final deste relatório. Segue cópias (fornecidas pela empresa) das
demonstrações ambientais.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 520/525, onde, em síntese, alega que: “a cobrança do adicional à
contribuição previdenciária é indevida considerado que a verificação feita pelo Sr. Auditor no
estabelecimento da empresa, para determinar se os segurados que lá trabalham se submetem
aos agentes nocivos, se deu sem a devida competência técnica e legal. Se não houver exposição
dos segurados a quaisquer agentes, a empresa estará isenta da alíquota suplementar do SAT.”
Os principais argumentos articulados na peça impugnatória encontram-se devidamente
sumariados no relatório da Decisão proferida no julgamento de piso.
À vista da impugnação apresentada, entendeu a autoridade julgadora de piso pela
realização de diligência antes do julgamento, conforme Despacho de fl. 540, por considerar que
as provas documentais acostadas aos autos necessitariam das ponderações do Auditor-Fiscal
autor do lançamento, no sentido de elucidar se há ou não necessidade de retificar/elidir o crédito,
precisamente no que se refere à apuração do lançamento por aferição indireta, considerando as
argumentações da impugnante. Em cumprimento a tal determinação, foi elaborado, pela
autoridade fiscal lançadora o “Relatório Complementar da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito” (fls. 860/865), onde foi proposta alteração do lançamento. Relatório esse que foi
submetido à autuada para ciência, sendo apresentada nova defesa/contrarrazões (fls. 876/883),
onde, antes das questões de mérito, foi arguida preliminar de nulidade por suposta incompetência
do órgão autuante para fiscalizar normas de segurança e medicina do trabalho.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgado procedente em parte o
lançamento. Acatando a alteração proposta pela auditoria no Relatório Complementar, acerca do
critério da aferição indireta, foi promovida a retificação de algumas bases de cálculo do
lançamento, conforme planilha elaborada pela fiscalização e “DADR - Discriminativo Analítico
do Débito Retificado” de fls. 891/908. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO. EMPREGADOS EXPOSTOS A
RISCOS AMBIENTAIS NO TRABALHO. ADICIONAL DE SAT. LANÇAMENTO
POR ARBITRAMENTO. CABE À EMPRESA O ÔNUS DA PROVA EM
CONTRÁRIO.
É devida contribuição a título de adicional ao SAT, para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão da exposição permanente do trabalhador a agente nocivo
decorrente de riscos ambientais, a ser pago pelas empresas que possuem segurados em
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 57, §6° da Lei
n° 8.213/91, c/c art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91).
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000265/2008-83

A competência para lançar contribuições previdenciárias de ofício (lançamento por
arbitramento) está prevista no art. 33, § 3° da Lei 8212/91, sempre que a empresa deixar
de apresentar qualquer documento, ou apresentar de forma deficiente. No mesmo
sentido, dispõe o Decreto 3048/99 no seu artigo 233, sendo que o parágrafo único do
mesmo artigo diz ser deficiente o documento que não preencha as formalidades legais,
bem como aquele que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita
informação verdadeira.
A fiscalização do INSS é competente para verificar o gerenciamento do ambiente de
trabalho, no tocante ao controle dos riscos ambientais, inteligência do artigo 57, §6° da
Lei n° 8.213/91, c/c inciso II do art. 22 e artigo 33 da Lei no 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
1587/1611), onde suscita a decadência de parte do crédito lançado, em relação ao ano-calendário
de 1999 e, quanto ao mérito, que não existiria nos autos qualquer dado concreto que embasasse o
lançamento da exação em questão. Assevera que em nenhum momento o agente autuante
procedeu com qualquer exame técnico ou perícia para comprovar as razões que serviram de base
à sua conclusão, se limitando a valorar mais a ausência de algumas informações do que
considerar a vasta documentação apresentada. Pois ao mesmo tempo em que considerou como
verdadeiros alguns pontos constantes da referida documentação (existência de agentes nocivos,
necessidade de percepção de adicional de insalubridade, etc), considerou como não escritos
aqueles favoráveis à empresa, como o fato de que existem trabalhadores que sequer estão
expostos aos agentes nocivos (p.e, setor administrativo, SESMT, vigia, vendas, etc), lançando o
adicional em questão como se a totalidade dos funcionários da Recorrente estivessem sujeitos a
condições ensejadoras da percepção de aposentadoria especial. Para melhor entendimento das
teses de defesa, peço vênia para parcial reprodução dos principais argumentos de mérito
apresentados pela contribuinte em seu recurso:
Note-se que em nenhum momento o agente autuante procedeu com qualquer exame
técnico ou perícia para comprovar as razões que serviram de base à sua conclusão, se
limitando a valorar mais a ausência de algumas informações do que considerar a vasta
documentação apresentada pela Recorrente.
Como visto, tal valoração se deu de forma completamente seletiva ao interesse do
Agente em autuar a Recorrente, pois ao mesmo tempo em que considerou como
verdadeiros alguns pontos constantes da referida documentação (existência de agentes
nocivos, necessidade de percepção de adicional de insalubridade, etc), considerou como
não escritos aqueles favoráveis à empresa, como o fato de que existem trabalhadores
que sequer estão expostos aos agentes nocivos (p.e, setor administrativo, SESMT, vigia,
vendas, etc), lançando o adicional em questão como se a totalidade dos funcionários da
Recorrente estivessem sujeitos a condições ensejadoras da percepção de aposentadoria
especial, o que é uma inverdade.
É preciso considerar que não é o reconhecimento, por parte do contribuinte, da
existência de agentes ensejadores da concessão de aposentadoria especial, em algumas
funções de sua empresa, que generalizará tal realidade para todos os funcionários, como
quis fazer o agente autuante.
Ressalte-se inclusive que, para as funções apontadas no PPRA como sujeitas à
percepção de aposentadoria especial, a Recorrente sempre recolheu a contribuição
adicional para custeio da aposentadoria especial, segundo se comprova das GFIP's
acostadas a este Recurso e que não foram levadas em conta pelo Agente Fiscal.
(...)
I - Da contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial e seu fato
gerador;
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000265/2008-83

As leis 8.213 e 8.212, ambas publicadas no ano de 2001, nos seus arts. 57, §62 e 22, II,
respectivamente, instituem a contribuição adicional para custeio da aposentadoria
especial, nos seguintes termos:
(...)
Segundo exposto na decisão de 1a instância, o agente autuante baseou o lançamento da
contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial contra a Recorrente nos
seguintes eventos:
a) Ausência de PPP e LTCAT dos anos de 2001 e 2002 e inexistência mensuração
de agentes químicos;
b) Exames alterados no relatório anual do PCMSO e suposta ausência de utilização
de EPI's;
c) Aposentadorias especiais concedidas pelo INSS;
d) existência de agentes nocivos nas dependências da empresa.
Entretanto, o Fiscal não se deu ao trabalho de sequer informar quais agentes seriam
estes, nem em que graus se apresentavam.
Nem poderia ser diferente, pois segundo afirmamos acima, não foi efetuada, por parte
da fiscalização, qualquer medição, verificação ou perícia no ambiente laboral da
Recorrente, não podendo se concluir se os agentes insalubres ali existentes eram de tal
ordem que ensejassem a concessão de aposentadoria especial.
Inobstante tal reprovável postura da autoridade fiscal, cuidar-se-á de demonstrar nas
linhas a seguir que a ocorrência dos eventos arrolados pela decisão recorrida como
bastantes para a configuração do fato gerador do adicional em comento na realidade não
trazem qualquer certeza quanto à sua ocorrência, segundo será visto nas linhas
seguintes:
a) Exposição de agentes nocivos nas dependências da empresa;
O enfrentamento a tal ponto pode ser iniciado através da seguinte pergunta: a empresa
que efetua o pagamento de adicionais de insalubridade ou periculosidade aos seus
empregados deve, obrigatoriamente, por este motivo, também efetuar o pagamento da
contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial?"
A resposta é negativa! Como exaustivamente afirmado acima, o simples fato de a
Recorrente contribuir com o adicional de insalubridade não tem o condão de torná-la
contribuinte do adicional para • custeio do SAT.
(...)
Acontece que para fins de lançamento do crédito tributário ora guerreado, o Fiscal levou
em consideração que durante todo o período autuado (04/1999 a 05/2005) existiu
exposição a agente configurador de aposentadoria especial, pois levou em consideração
o limite máximo de 85dBA, quando o limite deveria ser 90dBA, que, diga-se de
passagem, nunca foi ultrapassado no ambiente da Recorrente, segundo demonstram os
PPRA's existentes nestes autos.
Evidente a ocorrência de erro!
Em razão das exposições acima, outra conclusão não é possível senão a de que os dados
registrados nos documentos de gerenciamento de risco emitidos pela contribuinte não
foram rebatidos pela fiscalização e, por isso, mantêm a presunção de veracidade. Sim,
Nobres Julgadores, pois como pôde o Fiscal apresentar valoração quanto aos PPRA's
apresentados, informando a suposta existência de divergências, se sequer efetuou
qualquer medição que pudesse contradizer as informações ali constantes? E mais
cometeu erros crassos como o apontado nos parágrafos acima.
Esclareça-se ainda que a Recorrente segue à risca as indicações constantes no seu
gerenciamento de riscos ambientais, ou seja, contribui com adicional de insalubridade
sobre a remuneração daqueles funcionários sujeitos às funções em que ocorra a
exposição a agentes nocivos, segundo levantado no PPRA, bem como recolhe o
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000265/2008-83

adicional para financiamento da aposentadoria especial nos casos também arrolados
pelo PPRA, segundo se comprova das GFIP's anexadas.
Cite-se ainda que recentemente a Recorrente contratou o SESI/SENAI para que tal
órgão procedesse a emissão de novo PPRA que ainda está na fase de confecção, mas
com as medições de ruído, temperatura e agentes químicos concluídas, que juntamos
nesta oportunidade.
Segundo se verifica em tais documentos, existem pouquíssimas diferenças frente
aqueles emitidos nos anos anteriores, o que é perfeitamente normal, tendo em vista que
as condições de trabalho não são estáticas pois retratam a vida negociai da empresa,
extremamente dinâmica, por natureza.
Diante de tais fatos, conclui-se, sem sombra de dúvidas, que o fiscal lançou crédito
tributário baseado em suas paixões pessoais, não possuindo qualquer elemento que
indicasse a ocorrência do fato gerador do adicional em comento.
(...)
b) Exames alterados no relatório anual do PCMSO;
A decisão recorrida relata que um dos eventos capazes de confirmar a existência do fato
gerador da contribuição para custeio da aposentadoria especial residiria no fato de que
foram encontrados resultados anormais nos exames realizados no PCMSO.
Segundo se verifica do relatório da NFLD em comento, as anormalidades foram
encontradas nos exames audiométricos, que atestaram certa quantidade de ocorrência de
perdas auditivas.
Acontece que a ocorrência de tais anormalidades deveu-se em razão de erros dos
profissionais responsáveis pela realização dos exames, que não respeitaram o repouso
acústico mínimo de 12 horas, conforme determina a Portaria 19/98 do MTE e Anexo I
da NR-7 /TEM.
Assim, óbvia a causa das anormalidades apontadas, o que faz cair completamente por
terra qualquer imposição tributária a título de adicional para custeio de aposentadoria
especial lançada sob tal argumento.
Cite-se a título de exemplo que no novo PPRA, realizado pelo SESI/SENAI, as
medições constataram que inexiste o agente nocivo ruído, após utilização de EPI. Para
que se tenha idéia do que estamos falando, tomemos por base a maior medição de ruído
havido no ambiente da Recorrente, que foi registrado no setor "Pintura PVC" cuja
medição registrou 93.0dBA de ruído.
Após a utilização do EPI fornecido pela empresa (Tipo capa de canal, modelo 3M
1310), que reduz em 15dBA o nível ruidoso (vide certificação de aprovação em anexo),
o maior índice a que estão sujeitos os funcionários é de pouco mais de 78dBA, ou seja,
muito abaixo do limite máximo especificado no Dec. 3.048/99.
c) Aposentadorias especiais concedidas pelo INSS;
Assegura a decisão recorrida que o fato de já terem sido concedidas aposentadorias
especiais pelo INSS em favor de funcionários da Recorrente, evidencia a clara
ocorrência de fato gerador da contribuição de custeio da aposentadoria especial.
Como dito anteriormente, a Recorrente não nega o fato de que existem algumas funções
no âmbito da empresa que estão sujeitas às regras da aposentadoria especial e, por este
motivo, recolhe a contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial sobre a
remuneração de tais funcionários, segundo se comprova das GFIP's acostadas a este
Recurso e que não foram levadas em conta pelo Agente Fiscal.
Entretanto, o fato de possuir alguns funcionários sujeitos a tal regime, não pode
representar uma punição para a Recorrente de modo que todos os demais assim sejam
considerados.
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000265/2008-83

Como se pode verificar nos PPRA's acostados aos presentes autos, todas as funções
existentes na empresa estão devidamente pormenorizadas com a especificação do grau
de risco a que cada funcionário está sujeito.
Quadra salientar que o agente fiscal não cuidou de rebater os dados constantes nos
PPRA's. Nem poderia ser diferente, pois segundo afirmamos acima, não foi efetuada,
por parte da fiscalização, qualquer medição, verificação ou perícia no ambiente laboral
da Recorrente.
Assim, devem ser levados em conta, para fim de aferição da base de cálculo do
adicional de custeio da aposentadoria especial os dados constantes no PPRA's e não os
critérios arbitrariamente lançados pelo agente fiscal, motivo pelo qual deverá ser a
presente NFLD completamente anulada, conforme exposto mais pormenorizadamente
nos itens a seguir:
II - Lançamento Tributário — Atividade Vinculada — Imperatividade da busca da
Verdade Real — Inexistência de critérios capazes de basear o arbitramento
perpetrado pelo agente fiscal;
Em mais um absurdo, com o intuito de fazer valer sua vontade pessoal e discricionária,
o agente fiscal buscou erros singelos nos documentos de gerenciamento de riscos da
Recorrente, no único objetivo de lavrar auto de infração para impor crédito tributário a
título de contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial.
Conforme exposto na decisão de 1 instância, o agente autuante baseou o lançamento da
NFLD combatida em supostas evidências que serviriam para determinar a ocorrência do
fato gerador do referido adicional, segundo exaustivamente tratado acima.
De início deve-se esclarecer que, conforme tratado no item I acima, nenhuma destas
supostas evidências é capaz de impor com toda clareza e certeza a ocorrência do fato
gerador da contribuição adicional em destaque.
Mesmo que efetivamente existisse um mal gerenciamento dos risco ambientais por parte
da Recorrente, segundo afirmado pelo Agente Fiscal, o que cogitamos apenas para fim
de argumentação, não poderia tal autoridade lançar o crédito tributário em questão
somente por tal motivo, já que só deve haver imposição tributária se efetivamente
ocorrido o fato gerador que a determina.
Noutro giro verbal, há que se lembrar que estamos diante de LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO, onde impera o formalismo, que advém precisamente da definição de
tributo entabulada no Código Tributário Nacional, elegendo o ato administrativo de
lançamento do crédito tributário como atividade administrativa plenamente vinculada.
Tal assertiva decorre do próprio princípio da legalidade estrita em matéria tributária,
segundo o qual o ato do lançamento tributário deve plenamente vinculado, ou seja, que
reflita necessariamente a vontade da lei e não do agente administrativo. Noutras
palavras: não pode existir qualquer espaço para a discricionariedade da autoridade
fiscal.
(...)
Acontece que no caso concreto a dúvida permeia toda a autuação pois, como dito, todo
o levantamento fiscal baseou-se em impressões do agente fiscal desprovidas de qualquer
comprovação técnica.
(...)
Destarte, se apresenta completamente maculada pela nulidade o ato de lançamento
evidenciado pelo auto de infração impugnado e sustentado pela defesa recorrida, uma
vez que não respeitaram o Princípio da Busca Verdade Material.
Caso o agente fiscal possuísse alguma dúvida sobre a correta classificação dos graus de
insalubridade a que os funcionários da Recorrente estavam sujeitos, e verificando
divergências nos PPRA's apresentados pela contribuinte, ele estava adstrito a envidar os
meios necessários à conclusão e não ter lançado crédito tributário a esmo.
Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000265/2008-83

(...)
Ora, vimos que a postura do Agente Fiscal se distanciou das balizas determinadas pela
norma em comento, na medida em que preferiu efetuar lançamento baseado em indícios
duvidosos e que foram interpretados de forma completamente seletiva, ou seja, aqueles
que poderiam ser utilizados para fundamentar uma autuação contra a Recorrente foram
privilegiados em detrimento das evidências em favor da inocorrência do fato gerador da
exação em debate.
Dentre os indícios favoráveis à tese aqui defendida podemos citar o fato de que existem
trabalhadores que sequer estão expostos aos agentes nocivos (p.e, setor administrativo,
SESMT, vigia, vendas, etc), mas, mesmo assim, o Fiscal preferiu lançar o adicional em
questão como se a totalidade dos funcionários da Recorrente estivesse sujeita a
condições ensejadoras da percepção de aposentadoria especial, o que é uma inverdade.
Outra evidência que reforça o acima apontado reside na verificação de ter o agente
Fiscal considerado os níveis de ruído existentes na empresa como ensej adores de
percepção de aposentadoria especial, durante todo o período fiscalizado, quando, na
realidade, verifica-se, na evolução legislativa do Regulamento da Previdência Social,
que até o mês de novembro de 2003, a aposentadoria especial decorrente da exposição a
tal agente só seria possível se ficassem configuradas exposições habituais e permanentes
acima de 90dBA (RPS alterado pelo Dec. 4.882/03), mas para fins de percepção de
adicional de insalubridade tal limite era de apenas 85dBA.
Acontece que na NFLD guerreada, foi lançado crédito tributário, relativo ao período
04/1999 a 05/2005, baseando a imposição na alegativa de que o limite máximo do nível
de ruído para fins de percepção de aposentadoria especial fosse de 85dBA, quando, em
verdade, deveria ser de 90dBA, que, diga-se de passagem, nunca foi ultrapassado no
ambiente da Recorrente, segundo demonstram os PPRA's existentes nestes autos.
Evidente a ocorrência de erro!
Diga-se a exaustão, em não havendo encontrado nada que pudesse comprometer o
contribuinte, o Fiscal adotou conduta ilegal e ilícita, lançando tributo completamente
indevido.
Da mesma forma, a decisão recorrida apresenta fundamento de validade totalmente
descabido, não tendo qualquer imparcialidade no julgamento da defesa apresentada,
motivo pelo qual deverá ser imediatamente revista por este conselho.
Por tudo isto é que se afirma que o lançamento que ora se combate, por ter sido
realizado de forma arbitrária e excessiva, deverá ser rechaçado por esta câmara de
julgamento, segundo pormenorizado nas razões de direito a seguir arroladas.
Ao final, é requerido o julgamento pela total improcedência do lançamento, por
ausência de comprovação pela fiscalização da existência de fato gerador da contribuição
adicional de custeio da aposentadoria especial e, supletivamente, o reconhecimento da
decadência relativamente ao ano-calendário de 1999. Em correspondência de fls. 1659/1661
requer a autuada que seja comunicada do local, data e hora do julgamento nesta instância
julgadora, para fins de sustentação oral. Alega direito a tal prerrogativa nos termos da legislação
vigente à época de impetração do recurso hora objeto de análise, citando os §§ 1o e 2o do art. 28
da Portaria MF n° 147, de 2007 e a Portaria MPS no 88, de 2004.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
08/06/2007 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento de fl. 911. Tendo sido o recurso ora
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000265/2008-83

objeto de análise protocolizado em 09/07/2007, conforme informação do “Sistema Informatizado
de Protocolo” (fl. 1585), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Antes da análise propriamente do presente recurso, cumpre preliminarmente
esclarecer que as decisões judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho. Sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Apesar de não suscitada na impugnação, em seu recurso a contribuinte requer o
reconhecimento da decadência de parte do lançamento, relativamente às contribuições das
competências do ano-calendário de 1999, citando o art. 173, inciso I, do CTN. Tratando-se de
matéria de ordem pública, devendo ser apreciada até mesmo de ́ofício, passo a analisar a
eventual ocorrência de decadência no presente lançamento.
O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento proferido em 12 de junho de
2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a
Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.”
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 24 de julho
de 1991, prevalecem de fato as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob
o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo Recursos Fiscais (CARF). Nesse sentido, o prazo
decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado:
i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver
dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de
antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal, dessa forma, há que se perquirir quanto à ocorrência, ou não, de
pagamentos, para efeito de aplicação do prazo decadencial, conforme os comandos normativos
suso referenciados. Os fatos geradores do presente lançamento abrangem períodos de apuração
de competências 04/1999 a 05/2005, conforme o “Discriminativo Sintético de Débitos”, de fls.
30/38. A ciência pessoal da Notificação do Lançamento ocorreu em 15/12/2005, conforme
assinatura de ciência no folha de rosto da NFLD (fl. 3), caso sejam constatados pagamentos a
Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000265/2008-83

decadência alcançaria os fatos geradores até a competência 11/2000 (inclusive), nos termos do
§4o do art. 150 do CTN.
Verificando o “RDA - RELATÓRIO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS”
(fls. 54/65) e, especialmente, o “RADA - RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS” (fls. 66/83), elaborados pela autoridade fiscal lançadora,
em conjunto com as informações constantes do “Relatório Fiscal”, verifica-se que consta
informação de recolhimentos de contribuições previdenciárias e apropriação de créditos nas
competências anteriores a 12/2000.. Tratando sobre a questão da decadência das contribuições
sociais previdenciárias, temos a Súmula CARF no 99, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração
Considerando que constam recolhimentos a título de contribuição previdenciária
no período de 04/1999 até 11/2000, deve ser reconhecida a decadência relativamente a tal
período. Reconheço assim a decadência das contribuições sociais previdenciárias objeto do
presente lançamento relativas aos fatos geradores das competências 04/1999 a 11/2000
(inclusive).
MÉRITO
Primeiramente há que se esclarecer, no que se refere a arguições de nulidade, que
ao tratar do tema no processo administrativo fiscal, assim dispõe o Decreto no 70.235, de 1972:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59 preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência
do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não configuradas no presente
lançamento, vez que efetuado por agente competente, conforme será demonstrado, e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta à intimação que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise,
onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento.
Verifica-se que grande parte das teses de defesa apresentadas no recurso baseia-se
em novos laudos e programas elaborados após o encerramento da auditoria fiscal e lavratura da
Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000265/2008-83

presente autuação, os quais são identificados na informação prestada pela fiscalização como
documentos extemporâneos. Conforme o § 1° do artigo 7o do Decreto no 70.235, de t6 de março
de 1972, o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas. Dessa forma, novos documentos elaborados após o início do procedimento fiscal, em
especial laudos e programas que se reportam a exercícios pretéritos, não possuem o condão de
alterar o presente lançamento fiscal, posto que baseado em documentos contemporâneos
apresentados pela própria autuada à fiscalização.
O primeiro argumento de defesa da recorrente é no sentido de que a autoridade
fiscal lançadora não teria procedido a qualquer exame técnico ou perícia para comprovar as
razões que serviram de base à sua conclusão, limitando-se a valorar mais a ausência de algumas
informações do que considerar a documentação apresentada pela Recorrente. Complementa que
existiriam trabalhadores que sequer estariam expostos aos agentes nocivos (p.e, setor
administrativo, SESMT, vigia, vendas, etc), lançando o adicional em questão como se a
totalidade dos funcionários da Recorrente estivessem sujeitos a condições ensejadoras da
percepção de aposentadoria especial, o que seria uma inverdade. Conclui assim que seria:
“preciso considerar que não é o reconhecimento, por parte do contribuinte, da existência de
agentes ensejadores da concessão de aposentadoria especial, em algumas funções de sua
empresa, que generalizará tal realidade para todos os funcionários, como quis fazer o agente
autuante.” Nessa mesma linha argumentativa, argui que a autoridade lançadora não teria
competência legal para desconsiderar os laudos/relatórios atinentes à exposição a risco ambiental
no trabalho.
Sem razão a recorrente no que concerne a tais alegações.
Conforme foi esclarecido no julgamento de piso, relativamente à exposição a
agentes nocivos e à cobrança da contribuição previdenciária prevista no §6.° do art. 57 da Lei n.°
8.213, de 1991, a atividade de fiscalização exercida pela autoridade fiscal lançadora não se
baseia apenas em aspectos de natureza formal dos documentos ambientais. Assim como, não se
faz necessária para tal atividade a capacitação técnica que possuem os Auditores-Fiscais do
Trabalho, vez que, durante a realização da auditoria fiscal, em nenhum momento será exigida da
fiscalização a descaracterização ou desconsideração de dados ou procedimentos técnicos na área
de saúde e segurança do trabalho constantes dos documentos ambientais. O que se procede é à
análise das informações prestadas pela própria contribuinte nos documentos pertinentes
(laudos/relatórios/formulários), assim como, a verificação da existência de evidências materiais
da exposição a agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho acima dos limites de
tolerância previstos. Dessa forma, em procedimento fiscal que se constatar a ausência de Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT), Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Gerenciamento
de Risco (PGR), Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) ou de
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), ou mesmo a incompatibilidade
entre esses documentos, ou inconsistências desses com outras evidências relacionadas às
condições ambientais do sujeito passivo nos termos das normas vigentes, compete à fiscalização
das contribuições previdenciárias o lançamento da contribuição adicional destinada à
contribuição especial relativa a tais riscos.
Também não se sustenta a afirmação da recorrente de que o reconhecimento, por
parte da contribuinte, da existência de agentes ensejadores da concessão de aposentadoria
especial teria implicado na generalização de tal realidade para todos os funcionários pela
Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000265/2008-83

autoridade lançadora. No Relatório da Notificação (fls. 105/111) esclarece a autoridade
lançadora que no período de abril de 1999 a novembro de 2003 foi considerado, para efeito de
aferição indireta, o valor da folha total menos o pessoal administrativo (escritório), pois nas
folhas desse período os segurados da fábrica constavam com função única de operário, sendo
impossível o arbitramento por função. Já a partir de dezembro de 2003, a contribuinte passou a
utilizar sistema eletrônico de Folha de Pagamento, e a partir de então as remunerações para
efeito deste lançamento foram feitas por arbitramento e por função. Posteriormente, no
“Relatório Complementar da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”, também elaborado
pela autoridade lançadora (fls. 860/865), à vista dos argumentos apresentados pela contribuinte
na impugnação, informa a fiscalização ter procedido à exclusão da base de cálculo da presente
autuação os valores das remunerações relativas aos setores de “Expedição”, “Química
Industrial”, “Caixa” e “Administração”. Nesse mesma linha, também foi alterado o critério de
aferição do valor das remunerações das competências abril de 1999 a novembro de 2003, tudo
conforme explicitado no item 11 do referido relatório, nos seguintes termos:
11- Pelos motivos acima e os constantes no relatório anterior e no relatório de análise
das demonstrações ambientais, este último às fls 112 a 114, sugiro a manutenção de
débito, porém, com as seguintes alterações:
a. Foram excluídos da base de cálculo os valores das remunerações dos setores e
funções a seguir: setor EXPEDIÇÃO — funções: auxiliar linha de produção, auxiliar de
depósito e chefe de expedição; setor: QUÍMICA INDUSTRIAL — funções: Técnico e
Químico; setor CAIXA — função: químico; setor ADMINISTRAÇÃO — funções:
chefe almoxarifado, gerente industrial, modelista, técnico de segurança de trabalho,
técnico e técnico em planejamento de produção. A exclusão de tais remunerações da
base se deu porque' percebi que algumas funções constavam tanto nos setores de
fabricação como nos setores da administração e em setores que por suas características
estavam mais ligados à administração. Desta forma, foi incluída na planilha "base
RAT/SAT de 12/2003 a 05/2005 a coluna "setor/departamento", ficando assim a
apuração da remuneração por aferição indireta, nas competências 12/2003 a 05/2005 por
função combinado com os setores/departamentos. Segue planilha "base aferição RAT de
12/2003 a 05/2005" fls 754 a 838.
b. Devido a tal alteração no valor do débito das competências 12/2003 a 05/2005,
resolveu-se alterar o critério da aferição do valor das remunerações da competência abril
de 1999 a novembro de 2003, competências em que o contribuinte não apresentou as
folhas em meio digital. O critério utilizado para aferição da remuneração nessas
competências passou a ser a média percentual entre a folha de pagamento dos segurados
empregados e o valor das remunerações aferidas com base nas funções combinado com
setores/ departamento de dezembro de 2003 a 05/2005. A memória de cálculo da média
percentual segue na planilha "Média percentual base RAT X folha" de 12/2003 a
05/2005 fls 839. O valor da média encontrada para o período acima foi aplicado sobre o
valor da folha de pagamento de salários dos empregados de 04/1999 a 11/2003 e o
resultado encontrado foi a base de cálculo arbitrada para fins de apuração do valor das
contribuições adicionais do RAT/SAT para financiar as aposentadorias especiais. Segue
em anexo planilha com memória de cálculo as fls 752. Segue também em anexo, por
competência, por levantamento e por rubrica, planilha com os valores das bases de
cálculo anteriores, as excluídas e as remanescentes; os valores das contribuições
anteriores lançadas, as excluídas e as remanescentes fis 840 a 843.
Portanto, diferentemente do afirmado em várias passagens da peça recursal, tanto
no lançamento original, e principalmente após os ajustes procedidos pela autoridade lançadora, o
lançamento fiscal não se aplicou genericamente a todos os funcionários de todos os setores da
contribuinte.
Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000265/2008-83

Outro argumento da autuada é no sentido de que, que para fins de lançamento do
crédito tributário, a fiscalização teria levado em consideração que durante todo o período objeto
da autuação existiu exposição a agente configurador de aposentadoria especial, pois teria
considerado o limite máximo de 85dBA, quando o limite deveria ser 90dBA. Limite esse
(90dBA) que afirma nunca ter sido ultrapassado no ambiente da Recorrente. Ocorre que a
própria contribuinte afirma na peça recursal (fl. 1600) que no novo PPRA, realizado pelo
SESI/SENAI, e por ela trazido aos autos juntamente com o recurso, as medições constataram que
a maior medição de ruído havido no ambiente da Recorrente teria sido registrado no setor
"Pintura PVC" cuja medição registrou 93.0dBA de ruído, ou seja, há uma clara contradição em
sua afirmações.
Analisando esses mesmos argumentos, apresentados pela autuada na peça
impugnatória, foi destacado pela fiscalização o fato de que a contribuinte, juntamente com sua
defesa trouxe aos autos novos PPRA e LTCAT, entretanto, tais documentos teriam sido
elaborados em momento posterior ao encerramento do primeiro procedimento fiscal (de forma
extemporânea) com o objetivo de relevar as multas aplicadas pelo descumprimento das
obrigações acessórias e de servir como elemento de defesa para a presente NFLD. Ocorre que,
nas demonstrações apresentadas originalmente, ainda durante o procedimento de auditoria,
foram apresentadas divergências de níveis de ruído significativas dos anos de 1998/1999 para
2000/2001 e seguintes, sendo citados, p.ex.: balancim Sabino, que apresentou os seguintes níveis
de ruído nos primeiros laudos apresentados (contemporâneos) : Laudo de 1998/1999 - 95 db(c)
como sendo ruído de impacto; Laudo de 2000 - 80 db(a), como sendo ruído contínuo. Bamburee,
laudo de 1998/1999 - 94 db(a), laudo 2000 - 82db(a). Ocorre que nas primeiras demonstrações
apresentadas (contemporâneas), as técnicas utilizadas nas mensurações dos níveis de ruído foram
as mesmas entre 1998 até 2005, qual seja, uso de decibelímetro. A seu turno, nas novas
demonstrações apresentadas (extemporâneas) as técnicas utilizadas para mensuração dos níveis
de ruído foram divergentes da técnica utilizada nos laudos contemporâneos, usou-se como
técnica a dosimetria. Desta forma, os níveis de ruído divergem entre as demonstrações
contemporâneas e extemporâneas, sendo que as medições e as demonstrações devem ser
contemporâneas, além do fato de que teria havido alterações ao longo do tempo no ambiente de
trabalho, conforme informado pela própria contribuinte. Verifica-se, nos documentos
apresentados pela autuada ainda durante a auditoria, que há efetiva informação de níveis de ruído
acima de 90db. Também foram apontadas divergências nas medições do calor entre as
demonstrações contemporâneas e as extemporâneas, apesar da técnica utilizada para mensuração
do calor ter sido a mesma, em ambas. A título de exemplo foram citados: no PPRA de 2004
(contemporâneo) - cilindro da industrial A, calor 26,68 IBTGU – acima do limite de tolerância e
PPRA 2004 (extemporâneo) o mesmo cilindro, calor 26,10 IBTGU, abaixo do limite de
tolerância, tendo sido apontados outros casos, conforme planilha comparativa entre Laudos
contemporâneos e extemporâneos (fls. 765/766).
Importante nesse ponto se repisar os motivos declinados no Relatório Fiscal que
ensejaram o presente lançamento mediante aferição indireta:
4. MOTIVOS DA AFERIÇÃO
1- Não foram apresentados os PPP — Perfil Profissiográfico Previdenciário dos
segurados expostos aos agentes nocivos de todo o período fiscalizado.
2- Não foram apresentados os LTCAT — Laudo Técnico de Condições Ambientais de
Trabalho dos anos de 2001 e 2002.
3- Não foram mensurados os agentes químicos em nenhum Laudo apresentado pela
empresa, apesar de presentes no ambiente de trabalho e sujeitos a medições conforme o
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000265/2008-83

constante na NR (Norma Regulamentadora ) 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, e
no Decreto 3.048/99. Ex: Negro de fumo, presente no setor fabricação, dentre outros
relacionados nos LTCAT apresentados pela empresa nos anos de 2003 e seguintes.
Impossibilitando assim, a identificação de quem estava exposto acima ou abaixo do
limite de tolerância (com direito ou não de aposentaria especial aos 25 anos de
trabalho).
4- Nas demonstrações ambientais apresentadas pela empresa não constam se- o uso dos
EPIs são capazes de minimizar (e em que percentuais minimizariam), ou neutralizar os
níveis de exposições aos agentes nocivos. Também não constam nas. Demonstrações
com que frequência (períodos), os EPI deveriam ser trocados.
5- Apesar do PPRA — Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais de 02/2003 a
02/2004 recomendar o enclausuramento das fontes de ruídos, até a visita às
dependências da fábrica ( Dezembro de 2005, não haviam enclausuramento das fontes
de ruído em nenhum setor da empresa, e em muitos os setores observou-se o não uso
dos EP1s, apesar de a empresa demonstrar que entrega tais equipamentos aos segurados.
Em todos os relatórios anuais do PCMSO — Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional existiam altos percentuais de exames audiométricos alterados, o que
comprova o não uso dos EPIs ou a insuficiência dos mesmos para eliminarem os riscos.
A adoção de Equipamento de Proteção Individual (EPI) que atenue a nocividade aos
limites de tolerância, sett considerada, desde que respeitado o disposto na NR-06 do
MTE e assegurada e devidamente registrada pela empresa a observância:
a) da hierarquia estabelecida no item 9.3.5.4 da NR-09 do MTE (medidas de proteção
coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização
de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EP1 somente em situações de
inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade A implementação do EPC ou, ainda,
em caráter complementar ou emergencial).
b) das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo,
conforme especificação técnica do fabricante, ajustada As condições de campo.
c) do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do MTE
d) da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada
mediante recibo assinado pelo usuário em época própria.
e) da higienização.
6- Ficou demonstrado pela análise dos documentos apresentados e pela visita ao local
das atividades da empresa, que a mesma não gerencia adequadamente seus riscos. Ver
relatório de análise das demonstrações ambientais e da visita As dependências da
empresa anexa ao final deste relatório. Segue cópias (fornecidas pela empresa) das
demonstrações ambientais.
Ao fundamentar a decisão exarada no julgamento de piso, foi explicitado pela
autoridade lançadora que a fiscalização, examinando os documentos
(Laudos/Relatórios/Formulários) relacionados aos agentes nocivos ambientais de trabalho,
constatou a ausência de PPP, LTCAT, mensuração de determinados agentes químicos (negro de
fumo entre outros), além de existir altos percentuais de exames audiométricos alterados, o que
comprovaria o não uso dos EPIs ou a insuficiência dos mesmos para eliminar os riscos.
Complementa que: “se não bastasse, houve o registro no INSS da conversão de tempo de
atividade especial em comum, para empregados da empresa. Face a tais constatações, a
Fiscalização, com fulcro no art. 33, § 30 da Lei 8212/91, procedeu à constituição do presente
lançamento por aferição indireta.” Foi ainda realçado que, para o INSS reconhecer o tempo de
atividade especial do trabalhador submetido a condições prejudiciais à saúde é necessária a
emissão de documentos pela própria empresa, declarando a referida exposição a agentes nocivos.
Tendo sido constatada a existência de registro na Previdência Social de empregados da autuada
contemplados por benefício previdenciário vinculado ao risco ambiental de trabalho, fato este
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000265/2008-83

reconhecido pela própria contribuinte em sua defesa. Concluiu-se naquele julgamento, que se há
benefício previdenciário concedido a trabalhador da empresa submetido a risco ambiental no
trabalho, deve haver também a respectiva contribuição adicional (Adicional RAT - aposentadoria
especial 25 anos), o que, por si só justificaria o presente lançamento.
Conforme demonstrado, grande parte das teses de defesa apresentadas no recurso
baseia-se em novos laudos e programas elaborados após o início do procedimento fiscal, o que
foi evidenciado nos itens anteriores. Ou seja, tratam-se de documentos elaborados em momento
em que a contribuinte já havia perdido a espontaneidade e não se prestando a infirmar laudos e
documentos contemporâneos, apresentados pela própria autuada à fiscalização, que derem
suporte ao presente lançamento.
Finalmente, quanto ao requerimento do patrono para que seja intimado para efeito
de sustentação oral, cumpre ser indeferido, posto que não encontra amparo no Regimento Interno
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal. Nos
termos do disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II do RICARF, a publicação da pauta no Diário
Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10
(dez) dias de antecedência da data do julgamento. De acordo com o o disposto no artigo 7o da
Portaria CARF/ME no 690 de 15 de janeiro de 2021, é facultado às partes, mediante solicitação,
nos termos e prazo definidos no art. 4o da mesma portaria, o acompanhamento de julgamento de
processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado
na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto a parte, ou seu patrono,
acompanhar a publicação da pauta, podendo então, adotar os procedimentos prescritos para
efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal
acompanhamento.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento, devendo ser afastados da presente autuação os lançamentos relativos às
competências 04/1999 a 11/2000 (inclusive), posto que abrangidas pela decadência antes da
notificação.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital